Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706487-92.2022.8.07.0004 RECORRENTE: GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESPOSTA AFIRMATIVA. QUESITOS ESPECÍFICOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. 1. Não há prejuízo para a defesa na forma como feito o questionário pelo Juiz Presidente do Tribunal de Júri, ao deixar de formular quesitos específicos referentes à desclassificação e desistência voluntária, haja vista que, a resposta positiva ao quesito referente à tentativa implica rejeição a tese de desclassificação e de desistência voluntária. 2. A adoção do critério objetivo-subjetivo que aplica a fração de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao delito, por cada circunstância judicial é acolhido pela jurisprudência desta Corte, por mostrar-se proporcional e adequado para atender a necessidade e suficiência de reprimenda justa. 3. Desnecessária a existência de laudo de local para indicar a localização onde ocorreu o crime, quando colhidos elementos suficientes na instrução criminal, não impugnados em nenhum momento, aptos a situá-lo em via pública de zona residencial urbana. 4. O fato de o crime ter sido praticado nas proximidades de área residencial, em via pública, em período noturno, tendo havido disparo de arma de fogo, justifica a exasperação da pena-base. 5. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. As circunstâncias do caso concreto, inclusive o fato de que a vítima chegou a ser atingida por um disparo de arma de fogo no rosto (tentativa cruenta), evidenciam que a redução da fração máxima no seu patamar máximo (2/3) é incabível. 6. Recurso o Ministério Público provido. Recurso da defesa não provido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 5o, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal, ao aplicar um critério de majoração da pena que não estava em vigor à época da prática do delito. Assevera que a decisão combatida incorreu em retroatividade de lei penal mais gravosa. Afirma que a pena-base foi exasperada sem fundamentação válida, sem respaldo na legislação vigente à época dos fatos e sem considerar de forma específica as circunstâncias judiciais e as características pessoais do réu, desconsiderando aspectos essenciais para a individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso extremo não merece prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023